Tribunal: STF
Processo: Rcl 70028
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face de ato praticado pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Santos/SP, em que se articula violação à Súmula Vinculante 14.



    Narra a reclamante que, após auditoria interna na empresa em que trabalhava, foi apontada como responsável por um desvio financeiro no importe de R$ 44.512,00 ( quarenta e quatro mil, quinhentos e doze reais).



    Afirma que seu computador de trabalho, de propriedade da empresa, lhe foi retirado e vasculhado pelo setor de TI da empresa Contrail, que adotou diversas medidas como pesquisa de dados por geolocalização, acesso aos IP’s, acesso a e-mails, acesso a extratos bancários e monitoramento de dados armazenados no computador, tudo a partir do exame físico do hard disk (HD) daquele computador.



    Argumenta que a “prova digital (notebook) em que se baseia a presente ação penal não foi disponibilizada na sua integralidade, muito menos está acompanhada de cópia forense” e que a empresa vítima confessou ter apagado todos os dados, de modo que não houve perícia técnica no equipamento, o que impossibilita o controle de legalidade dessa fonte probatória.



    Assevera que o conteúdo do pen drive disponibilizado à defesa consiste em meros “prints de tela de computador”, o que é imprestável como prova judicial, porém, o juízo reclamado entendeu pela admissibilidade da prova.



    Em razão do exposto, pugna, em liminar, pelo sobrestamento da ação penal, declarando prejudicada a audiência designada para o dia 25.7.2024. No mérito, requer seja: i) reconhecida a violação à Súmula Vinculante 14; ii) “declarada a inadmissibilidade da fonte de prova digital, em razão da ausência da realização de cópia forense do equipamento de informática e a posterior destruição dessa prova digital confessada pela parte interessada”; iii) reconhecida a “inadmissibilidade de “meros prints de tela de computador” e proceda na forma do art. 157 do Código de Processo Penal para determinar o desentranhamento dos documentos (meros prints de tela de computador) de fls. 07/106 (doc. 06) e copiados às fls. 323/497 (doc. 07), consoante o entendimento da Súmula mencionada”. 



    O Ministro Presidente, atuando no recesso, deferiu a liminar, em parte, para determinar a suspensão da audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 25.07.2024, às 13h30, na 5ª Vara Criminal de Santos/SP. Na mesma ocasião, solicitou informações ao juízo reclamado e determinou a abertura de vista à PGR (eDOC 8).



    As informações foram prestadas (eDOC 14). A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer cuja ementa tem o seguinte teor (eDOC 16):



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA NULIDADE DA PROVA CARREADA NOS AUTOS DA AÇÃO ORIGINÁRIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DESSE PRETÓRIO EXCELSO. 



    - Parecer pela improcedência da Reclamação.



    É o relatório. Decido.



    1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    2. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 14, apontada como paradigma na presente reclamação, tem o seguinte teor:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, diga respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    Da análise da própria redação do verbete sumular, resta claro o objetivo do precedente em resguardar o acesso do advogado a elementos de prova já documentados em que o indivíduo por ele assistido figure como investigado ou indiciado. Neste passo, o reconhecimento da inadmissibilidade das provas produzidas nos autos, não está, salvo melhor juízo, abarcado pelo enunciado sumular. A esse respeito, reporto-me ao que decidi no julgamento de caso análogo (Rcl 27.427, grifei):



    “[...]



    3. Cabe ressaltar que a reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4381 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2011).



     Nessa ótica, não se está aqui a fazer juízo integral de chancela do ato reclamado. Em outras palavras, não se trata de, nesta oportunidade, avaliar a sustentação jurídica do ato reclamado sob o viés do indeferimento da reabertura da instrução processual. Não cabe perquirir, portanto, o acerto ou desacerto do não acionamento do art. 616, CPP.



     É nesse contexto, por exemplo, que a Corte exige, como pressuposto de cognoscibilidade, aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, sob pena de conferir-se contorno recursal à via reclamatória, providência fortemente inadmitida por este Tribunal. 



    Nesse sentido, por todos, cito os seguintes precedentes: Rcl 4090 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/05/2017; Rcl 26269 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26/05/2017; Rcl 22039 ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 12/05/2017; Rcl 25688 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12/05/2017 e Rcl 25156 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017.



      A cognição, em verdade, cinge-se aos lindes da eventual assimetria entre a decisão impugnada e o ato apontado como paradigma. Ou seja, se o ato reclamado inobservou o direito do defensor de ter acesso a elementos de prova, já documentados em procedimento investigatório, e que digam respeito ao exercício da ampla defesa.



      Com efeito, a autoridade da Súmula Vinculante 14 é voltada a tutelar o acesso a elementos probatórios, e não a conferir, por si, direito subjetivo, diretamente ou por empréstimo, à produção de provas. O ato reclamado, por sua vez, cingiu-se ao campo da inadmissão probatória.



     (...)



     Sendo assim, o indeferimento de reabertura da instrução processual não atende ao pressuposto da aderência estrita, circunstância a impedir o acolhimento do pleito formulado.”



    Com efeito, conforme acima consignado, a Súmula Vinculante 14 não pretende tutelar a admissão probatória, submetida ao crivo do Juízo singular, mais próximo aos fatos e com maior aptidão para avaliar a pertinência ou não de cada elemento de prova para o deslinde da ação penal.



    3. No caso concreto, o Magistrado de origem rejeitou as preliminares de nulidade alegadas ao consignar que a defesa teve acesso a toda a prova produzida nos autos, inclusive documentos eletrônicos produzidos no âmbito da relação trabalhista havida entre a ré e a vítima, bem como ao pen drive apresentado pela empresa que, apesar de não ter sido lacrado imediatamente após sua apresentação à autoridade policial, não foi objeto de suspeita, pela defesa, de alteração do conteúdo registrado (eDOC 5, p. 4-5).



    De outra parte, segundo as informações prestadas pela autoridade reclamada, a reclamante não apontou qualquer adulteração nos documentos juntados, dos quais a maior parte não teve origem na extração dos registros do computador de seu uso, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 14, p. 49-58):



    “[...] 



    Como visto, a reclamante foi alterando sua crítica ao material probatório nas sucessivas petições. 



    Nos documentos juntados, a reclamante, até o momento, não apontou qualquer adulteração. 



    A maior parte dos documentos juntados não teve origem na extração dos registros do computador de uso da reclamante. 



    Dos documentos juntados, existe aquele de fl. 7/12 que é de criação da vítima, o qual relata a apuração feita na empresa. 



    Os documentos de fl. 13/20 dizem respeito à vida funcional da reclamante e uma troca de mensagens entre ela e a pessoa da empresa. 



    Os papeis de fl. 31/36 são emails trocados entre a vítima e a empresa de informática responsável pelo sistema Target. 



    Os documentos de fl. 37/64 reproduzem a troca de informações entre o pessoal da vítima e o motorista Éverton. 



    Os documentos de fl. 65/70 foram extraídos de redes sociais abertas e repartições públicas e dizem respeito a Mariany C.F. Trindade Construções Reformas - Novelty Empreiteira e de sua titular Mariany Trindade, apontadas pela vítima como beneficiárias da subtração. 



    O documento de fl. 71 é um extrato expedido pelo sistema Target. 



    Nenhum desses documentos foi extraído do computador de uso da reclamante. 



    Tais documentos fundamentam o relato prestado pela vítima (fls. 8/12):



    [...]



    Portanto, a reclamante afasta-se da verdade dos autos quando afirma que somente documentos extraídos do computador de seu uso embasam a imputação. 



    Na verdade, a extração somente se deu após o encerramento das diligências acima relatadas. 



    Do computador de uso da reclamante, de fato, foram extraídos documentos que pretensamente demonstrariam a fraude (fl. 20/30 e 72/86). 



    Todavia, tais documentos encontram registros homologos na empresa administradora do sistema Target. Como a reclamante se queixa, embora não aponte incorreções na extração, de que não teve acesso integral ao conteúdo daqueles assentos digitais, o juízo requisitou os registros da administradora. 



    Em 07 de junho de 2024, a empresa responsável pelo sistema Target respondeu à solicitação deste Juízo. Da resposta foram cientificados o Ministério Público e a n. Defesa, esta última por ato ordinatório disponibilizado no DJE do dia 22 de julho de 2024. 



    Ademais, do computador de uso da reclamante, foram extraídos registros relativos à empresa Novelty Empreiteira (fl. 86/106). Aqui, uma vez mais, a reclamante não aponta nenhuma falha na extração. 



    Em suma, toda a prova produzida está nos autos para conhecimento da reclamante e de sua Defesa.”



    Ainda conforme as informações, os questões ora suscitadas foram submetidas ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na impetração do HC 2192228-31.2024.8.26.000 (eDOC 14, p. 58).



    Como se nota, a insurgência da reclamante, portanto, não repousa na negativa de acesso a dados já documentados, mas sim na pretensão de ver reconhecida a inadmissibilidade das provas produzidas nos autos da ação penal em referência, que inviabilizariam o exercício do seu direito de defesa.



    Tal objetivo é, portanto, estranho ao âmbito de incidência da súmula, a qual não se presta a solucionar o direito à produção de provas não documentadas nos autos.



    Ainda que, eventualmente, tal pretensão possa ser legítima, a depender, é claro, da robustez do argumento a ser utilizado pela defesa, refoge à proteção conferida pela SV 14.



    Com efeito, deve-se diferenciar o direito ao acesso amplo e irrestrito a provas e elementos documentados nos autos, finalidade abarcada pelo entendimento sumular, da pretensão de ver analisada a legalidade das provas produzidas, que conquanto legítima, não guarda estrita pertinência com o paradigma elegido. 



    Assim, constada, in casu, a ausência de aderência estrita entre a suposta ilegalidade invocada e a SV 14, a pretensão da reclamante não pode ser desenvolvida pela via da reclamação, mecanismo excepcionalíssimo que permite o enfrentamento de insurgência diretamente pelo STF, ainda que evidenciada a supressão de instância. 



    O caminho em casos tais é o debate da matéria controvertida primeiramente na via ordinária. 



    Nesse sentido é a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte:



    “[...] 1. A Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 2. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado da Súmula Vinculante 14, porquanto indeferido o acesso da defesa do reclamante a elementos não documentados em procedimento cautelar de interceptação telefônica. 3. Ausência de utilização de qualquer prova produzida nos autos onde o reclamante pediu vista. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl 23.338 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.3.2019, grifei). 



    “Agravo regimental em reclamação. Processual Penal. Indeferimento pela autoridade reclamada de diligência probatória solicitada pela defesa. Alegada violação da Súmula Vinculante nº 14 da Corte. Não ocorrência. Via inapropriada para se avaliar a necessidade ou não de repetição de prova pericial sob o pretexto de afronta à aplicação do enunciado vinculante em questão. Pretendida submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido 1. O indeferimento pela autoridade reclamada de diligência probatória a pedido da defesa, sob nenhum aspecto, afronta a essência do enunciado da Súmula Vinculante nº 14, segundo a qual “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 2. A reclamação constitucional não é a via adequada para se avaliar a necessidade ou não de repetição de prova pericial, ainda mais sob o pretexto de afronta à aplicação da Súmula Vinculante nº 14. 3. Consoante o entendimento consolidado da Corte, “o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (RCL nº 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/11/09). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl 19.758 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.5.2015, grifei). 



    Destarte, na medida em que ausente perfeita identidade material entre o ato reclamado e a súmula invocada, a reclamação revela-se incabível. 



    4. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente